Tribunal: TJES
Processo: 5002958-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002958-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RUBENS JOSE SANTOS
AGRAVADO: CENTRAL AUTO CENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002958-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUBENS JOSE SANTOS

AGRAVADO: CENTRAL AUTO CENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A, RICARDO BARROS BRUM - ES8793-A
Advogados do(a) AGRAVADO: ADRIANO ATHAYDE COUTINHO - ES10089, LUCAS PASSOS COSTA SILVA - ES15726-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

RUBENS JOSÉ SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por
CENTRAL AUTO CENTER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

O agravante afirma, em resumo, que (evento nº 2413975): 1) exerce atividade de comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar há mais de duas décadas, inclusive nos mesmos pontos comerciais em que foi instalada a agravada; 2) em 2019, foi procurado pela empresa EIKO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. para comporem a sociedade agravada, na qual entrou com R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em equipamentos e a outra sócia com o mesmo valor em espécie, oportunidade em que não foi contemplado o valor dos pontos comerciais (nos quais trabalhou no decorrer de dezoito anos); 3) para afastar o risco de trazer passivos em nome da nova empresa, figurou como procurador de um dos sócios, detentor de cinquenta por cento do capital social; 4) a administração da sociedade, segundo o contrato social, seria exercia em conjunto ou isoladamente por um administrador não sócio e pelo sócio-administrador JUCIMAR TARQUINO DOS SANTOS, representado pelo agravante; 5) a EIKO estava deliberando todos os atos de gestão da empresa, decidindo unilateralmente sobre tomadas de empréstimos e financiamentos, além da compra de estoques, acarretando conflito de interesses na administração; 6) o representante legal da EIKO também é sócio de outras dezessete empresas do ramo, dentre elas distribuidoras de pneus, que somam capital milionário, o que evidencia seu poder financeiro e de influência no mercado de comércio de pneus; 7) com a crise econômica causada pela pandemia, a partir de 2020, que prejudicou o negócio de pneus, a EIKO passou a confundir seu papel de sócia e fornecedora, negligenciando a sociedade; 8) diante da ausência de convergência nas decisões societárias, as partes firmaram acordo, em 11/11/2021, estabelecendo medidas prévias para o desfazimento da relação societária, dentre elas a apuração de haveres das três filiais, incluindo a “Eudes 2”, que funciona no imóvel objeto da demanda, cujo patrimônio líquido ainda não foi apurado em razão dos dados contábeis e registros serem controlados pela sócia EIKO; 9) não há esbulho possessório, pois o agravante tomou posse do estabelecimento objeto da demanda para operar a filial da empresa agravada, conforme definido no acordo; 10) apesar de definido no acordo que cada sócio assumiria o passivo e ativo referente a filial ali determinada, a contabilidade não distingue os ativos e passivos por filial, tornando inviável a realização; 11) a EIKO tem mais interesse em receber seus créditos como fornecedora do que resolver a questão societária, e passou a agir unilateralmente nas filiais “Eudes 1” e “Mário Nunes”, enquanto o agravante também passou a operar unilateralmente a filial “Eudes 2”; 12) pretende cumprir o acordo, e até efetuar o pagamento correspondente ao patrimônio líquido da filial “Eudes 2”, desde que não seja vinculado ao pagamento à vista dos fornecedores; 13) a EIKO tomou decisão unilateral de vender as outras duas filiais, nas quais já funcionam outras empresas do mesmo grupo, e já anunciou a descontinuidade das atividades da terceira, que funciona do imóvel objeto da demanda; 14) os contratos de locação do imóvel sempre foram firmados pelo agravante, que intermediou em nome da empresa agravada, após sociedade com a EIKO, abrindo e fechando o estabelecimento e honrando com todos os pagamentos dos alugueres e acessórios, inexistindo esbulho; 15) a decisão agravada afasta o sócio da sociedade, contrariando acordo firmado entre os sócios; 16) após cumprimento da liminar, a EIKO desmontou e retirou do imóvel todos os equipamentos, não havendo interesse da sócia em operar a empresa, ou resolver a questão societária, mas apurar receita para receber como fornecedora.

Pedido de efeito suspensivo indeferido conforme decisão do evento nº 2430222.

A agravada ofertou contrarrazões no evento 2542582, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno ofertado no evento 2604582, com resposta no evento 2898537.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por

RUBENS JOSÉ SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação de reintegração de posse movida por
CENTRAL AUTO CENTER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

O agravante afirma, em resumo, que (evento nº 2413975): 1) exerce atividade de comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar há mais de duas décadas, inclusive nos mesmos pontos comerciais em que foi instalada a agravada; 2) em 2019, foi procurado pela empresa EIKO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. para comporem a sociedade agravada, na qual entrou com R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em equipamentos e a outra sócia com o mesmo valor em espécie, oportunidade em que não foi contemplado o valor dos pontos comerciais (nos quais trabalhou no decorrer de dezoito anos); 3) para afastar o risco de trazer passivos em nome da nova empresa, figurou como procurador de um dos sócios, detentor de cinquenta por cento do capital social; 4) a administração da sociedade, segundo o contrato social, seria exercia em conjunto ou isoladamente por um administrador não sócio e pelo sócio-administrador JUCIMAR TARQUINO DOS SANTOS, representado pelo agravante; 5) a EIKO estava deliberando todos os atos de gestão da empresa, decidindo unilateralmente sobre tomadas de empréstimos e financiamentos, além da compra de estoques, acarretando conflito de interesses na administração; 6) o representante legal da EIKO também é sócio de outras dezessete empresas do ramo, dentre elas distribuidoras de pneus, que somam capital milionário, o que evidencia seu poder financeiro e de influência no mercado de comércio de pneus; 7) com a crise econômica causada pela pandemia, a partir de 2020, que prejudicou o negócio de pneus, a EIKO passou a confundir seu papel de sócia e fornecedora, negligenciando a sociedade; 8) diante da ausência de convergência nas decisões societárias, as partes firmaram acordo, em 11/11/2021, estabelecendo medidas prévias para o desfazimento da relação societária, dentre elas a apuração de haveres das três filiais, incluindo a “Eudes 2”, que funciona no imóvel objeto da demanda, cujo patrimônio líquido ainda não foi apurado em razão dos dados contábeis e registros serem controlados pela sócia EIKO; 9) não há esbulho possessório, pois o agravante tomou posse do estabelecimento objeto da demanda para operar a filial da empresa agravada, conforme definido no acordo; 10) apesar de definido no acordo que cada sócio assumiria o passivo e ativo referente a filial ali determinada, a contabilidade não distingue os ativos e passivos por filial, tornando inviável a realização; 11) a EIKO tem mais interesse em receber seus créditos como fornecedora do que resolver a questão societária, e passou a agir unilateralmente nas filiais “Eudes 1” e “Mário Nunes”, enquanto o agravante também passou a operar unilateralmente a filial “Eudes 2”; 12) pretende cumprir o acordo, e até efetuar o pagamento correspondente ao patrimônio líquido da filial “Eudes 2”, desde que não seja vinculado ao pagamento à vista dos fornecedores; 13) a EIKO tomou decisão unilateral de vender as outras duas filiais, nas quais já funcionam outras empresas do mesmo grupo, e já anunciou a descontinuidade das atividades da terceira, que funciona do imóvel objeto da demanda; 14) os contratos de locação do imóvel sempre foram firmados pelo agravante, que intermediou em nome da empresa agravada, após sociedade com a EIKO, abrindo e fechando o estabelecimento e honrando com todos os pagamentos dos alugueres e acessórios, inexistindo esbulho; 15) a decisão agravada afasta o sócio da sociedade, contrariando acordo firmado entre os sócios; 16) após cumprimento da liminar, a EIKO desmontou e retirou do imóvel todos os equipamentos, não havendo interesse da sócia em operar a empresa, ou resolver a questão societária, mas apurar receita para receber como fornecedora.

Em que pese a irresignação do agravante, não merece prosperar o seu recurso.

Tal como assentado na decisão que indeferiu o efeito recursal, por não identificar probabilidade de provimento do agravado, os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no artigo 561 do atual CPC, que manteve a sistemática adotada no CPC/73, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada
1
.

A fim de comprovar os referidos requisitos, conforme assinalado na decisão agravada, a parte autora/agravada colacionou à inicial
“
o contrato de locação firmado entre o Réu Sr. Jaime Oliveira e a autora (...) com prazo de 24 meses a contar de 16/05/2019, com previsão de prorrogação na cláusula décima primeira, a foto da fachada do imóvel ocupado (...), pagamentos regulares até o mês de novembro de 2021, sem pagamento no mês de dezembro de 2021 e dois pagamentos no mês de janeiro de 2022 (...), os e-mails trocados entre o locador demandado e a locatária demandante, dando conta da ocorrência da renovação do contrato de locação (...), demonstrativa do exercício da posse, que, de igual forma, nesta análise inicial e superficial, restou caracterizada”.

Quanto ao esbulho e data da ofensa, o julgador
a quo
assinalou que
“estes se comprovam mediante os Boletins de Ocorrência (...) e a foto da nova fachad
a
do imóvel (...) que dão conta de que a parte autora foi esbulhada de sua provavelmente no início de fevereiro de 2022, não obstante as notificações enviadas e e-mails trocados”.

Em que pese a narrativa empreendida pelo agravante, que figura como procurador de um dos sócios da agravada desde 10 de novembro de 2021 (ID nº 2413983, 2414134 e 2414135), fato é que no local onde funcionava a filial “Eudes 2”, antes de apurados os haveres e efetivamente dissolvida a sociedade empresária,
foi instalada
uma
outra empresa,
recém-constituída,

com

outro CNPJ
e
quadro social distinto
(ID nº 12771406 a nº 12771409 do processo de referência),
com troca da fachad
a
(ID nº 12771418 do processo de referência)

e
impedimento à entrada de funcionários
(ID nº 12771413 do processo de referência),
utilizando-se de toda estrutura e estoque da autora/agravada
(ID nº 12771420, do processo de referência),
corroborando o esbulho
por ela
sofrido
.

A empresa agravada apontou no polo passivo da demanda não apenas o agravante (que foi constituído procurador de um dos seus sócios no mesmo mês em que formalizado acordo para viabilizar o desfazimento da sociedade), mas também a nova empresa que passou a funcionar no local e o locador do imóvel, que, em razão de atos perpetrados pelo agravante, firmou contrato de locação com a outra empresa, prejudicando a agravada, locatária do contrato vigente (conferir contranotificação extrajudicial, ID nº 12771417, do processo de referência).

Na inicial da ação de reintegração de posse constou a informação da existência de divergência entre os sócios da agravada, com registro de que o procurador de um dos sócios, ora agravante – que foi inclusive empregado da empresa agravada, trabalhando como supervisor (ID nº 12771299, página 06, do processo de referência), cuja demissão, a propósito, ocorreu em 30 de dezembro de 2021 (ID nº 12771411 do processo de referência) –, estava em conluio com o locador, também requerido, para assumir o ponto comercial, com locação ainda vigente.

Segundo consta do processo de origem, antes do contrato de locação vigente, de 2014 até 2019, funcionou no local a empresa AUTO CENTER LARANJEIRAS LTDA ME, cujo responsável legal era o ora agravante, que comercializava peças e acessórios para motocicletas, motonetas e veículos automotores, além da prestação de serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores e reparação mecânica (ID nº 13434096).

O contrato de locação subsequente foi firmado com a agravada, em que objetivo principal passou a ser o comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar, além dos serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, comércio por atacado de pneumáticos e câmeras de ar, comércio de peças e acessórios novos para veículos automotores, cujos responsáveis não se confundem com a pessoa do agravante (ID nº 13434097 do processo de referência), que, a propósito, somente recebeu procuração de um dos sócios em 10 de novembro de 2021 (ID nº 2413983, 2414134 e 2414135), e que até então era empregado da agravada.

Apesar de os sócios da agravada terem formalizado um acordo em 11 de novembro de 2021, mesmo mês em que constituída a empresa constante do polo passivo da demanda de origem, fato é que, no referido instrumento, havia previsão de duas propostas: a primeira, de aquisição integral das cotas da sócia EIKO, mediante pagamento à vista, sendo condição da venda a quitação do passivo da sociedade perante empresas do Grupo GP PNEUS; a segunda, a divisão das três filiais, igualmente exigido o pagamento à vista do valor do patrimônio líquido da filial atribuída ao sócio representado pelo agravante (ID nº 2414138), o que não se verificou.

O documento do ID nº 12771420, do processo de referência, evidencia que a agravada, na auditoria realizada em 22/11/2021, em que estava presente o agravante, na qualidade de supervisor, realizou um inventário do estoque da filial “Eudes 2”, cujo acesso foi, posteriormente, impedido pelo agravante, que permitiu que outra empresa funcionasse no local, o que foi objeto da notificação extrajudicial empreendida em fevereiro (ID nº 12771419 do processo de referência), não obstante a sociedade não ter sido efetivamente desfeita e muito menos encerradas suas atividades.

Ao contrário do que afirma o agravante, a decisão agravada não afasta o sócio da sociedade agravada, mas assegura a posse desta no local do seu estabelecimento, guarnecido com seu mobiliário, equipamentos, ferramentas e estoque, cuja administração, como ele mesmo afirmou, não era exercida pelo sócio representado pelo agravante, ou mesmo pelo agravante.

Conforme evidencia a ata de reunião acostada aos autos de origem, os sócios não entraram em consenso sobre a dissolução extrajudicial (ID nº 13113869 do processo de referência), cabendo a eles resolver seus haveres por meio da demanda própria, ao que parece, já ajuizada (processo nº 5003517-13.2022.8.08.0048), o que, inclusive, motivou o reconhecimento da prevenção na origem (ID nº 13196788 do processo de referência).

Diante disso, comprovada a posse da agravada, o esbulho praticado pelo agravante (e outros) e a data em que a ofensa foi perpetrada, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a reintegração de posse.

Posto isso, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, assim como julgo prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

É como voto.

1
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais – 13. ed. atualizada até a Lei nº 11.441, de 4-1-2007 – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 159.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Os requisitos para o deferimento da tutela possessória encontram-se positivados no artigo 561 do atual CPC, que manteve a sistemática adotada no CPC/73, no sentido de que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada.

2. Comprovada a posse da agravada no imóvel em que funcionava uma de suas filiais, o esbulho praticado pelo agravante (e outros), procurador de um dos sócios da empresa, que antes de dissolvida, promoveu no local a instalação de outra empresa, e a data em que a ofensa foi perpetrada, deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a reintegração de posse.

3. A apuração de haveres dos sócios, que não entraram em consenso sobre a dissolução extrajudicial, deve ser resolvida por meio da demanda própria, já ajuizada, o que, inclusive, motivou o reconhecimento da prevenção na origem.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, assim como julgar PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.